Tribunal: TJDFT
Processo: 0723379-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA AGRAVANTE. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a pesquisa de bens da agravante para fins de constrição de valores, em razão de suposto descumprimento da obrigação de fornecer o medicamento Ocrelizumab 60mg à agravada, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da devedora inviabiliza a exigibilidade da multa cominatória; e (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação de fazer pela agravante afasta a possibilidade de execução da multa e, por consequência, a determinação de constrição de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer, conforme dispõe a Súmula no 410 do STJ.
4. O comparecimento espontâneo da parte executada não supre a ausência da intimação pessoal exigida pela jurisprudência consolidada.
5. O cumprimento da obrigação de fazer pela agravante, devidamente demonstrado nos autos, afasta a incidência da multa e torna indevida a conversão da obrigação em perdas e danos.
6. A determinação de pesquisa de bens para fins de constrição carece de amparo quando fundada em multa cominatória inexigível e descabida, razão pela qual deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer.
2. O comparecimento espontâneo da parte executada não supre a ausência de intimação pessoal.
3. O cumprimento da obrigação de fazer pelo devedor torna inexigível a multa fixada e inviabiliza a constrição de bens para satisfação do valor arbitrado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239, § 1o; 520, IV; 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 410; STJ, AgInt no REsp 2.079.082/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; TJDFT, Acórdão 1610884, 0740375-98.2021.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25.08.2022, DJe 09.09.2022; TJDFT, Acórdão 1958067, 0746912-08.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 05.02.2025.